Tribunal: TJSP
Processo: 1501011-75.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas por quantidade da droga, embora pequena para justificar exasperação, e má antecedência, indevidamente identificada com fulcro em condenação já alcançada pelo prazo do art. 64, I, do CP, aplicável por analogia – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do respectivo acréscimo.
3. Reincidência –

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas por quantidade da droga, embora pequena para justificar exasperação, e má antecedência, indevidamente identificada com fulcro em condenação já alcançada pelo prazo do art. 64, I, do CP, aplicável por analogia – Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do respectivo acréscimo.
3. Reincidência – Configuração – Ratificação do aumento de 1/6 e da negativa ao reconhecimento do privilégio - Constitucionalidade dos diversos reflexos da agravante na individualização da sanção – Entendimento do STF.
4. Regime inicial – Fechado decorrente do patamar da corporal combinado com a recidiva – Impossibilidade de abrandamento por detração – Tempo insuficiente de prisão cautelar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501011-75.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SIDNEY
RODRIGUES VIANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Sidney Rodrigues Viana para, afastando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, reduzir suas penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
mantido o regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
valor mínimo unitário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-75.2019.8.26.0599 -Voto no 39.963
2
Apelação Criminal no 1501011-75.2019.8.26.0599
Apelante: SIDNEY RODRIGUES VIANA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piracicaba
Voto no 39.963
1. Tráfico Suficiência de provas Condenação mantida.
2. Penas Básicas elevadas por quantidade da droga,
embora pequena para justificar exasperação, e má
antecedência, indevidamente identificada com fulcro em
condenação já alcançada pelo prazo do art. 64, I, do CP,
aplicável por analogia
Exclusão das circunstâncias
judiciais desfavoráveis e do respectivo acréscimo.
3. Reincidência Configuração Ratificação do aumento
de 1/6 e da negativa ao reconhecimento do privilégio -
Constitucionalidade dos diversos reflexos da agravante na
individualização da sanção Entendimento do STF.
4. Regime inicial Fechado decorrente do patamar da
corporal combinado com a recidiva Impossibilidade de
abrandamento por detração Tempo insuficiente de prisão
cautelar.
Sidney Rodrigues Viana foi condenado pelo MM. Juiz
de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba a 07 (sete) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Irresignado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca diminuição das penas,
reconhecimento da forma privilegiada do delito e fixação de equipamento
prisional mais brando.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 218/243), a D.
Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-75.2019.8.26.0599 -Voto no 39.963
3
Consta da denúncia que, durante abordagem, usuário
de drogas revelou a policiais militares a localização de ponto de venda. Lá
comparecendo, os milicianos notaram movimentação anormal e viram
Sidney lançar algo em telhado vizinho. Tratava-se de 140 “eppendorfs”
contendo “crack” e 07 com cocaína. No imóvel do réu, ademais,
apreenderam-se outras 10 porções de “crack”.
Interrogado, Sidney disse que os policiais invadiram
sua casa quando já estava deitado, perguntaram sobre tóxicos ou dinheiro
e ameaçaram prender sua esposa caso localizassem algo ilícito. Depois
apareceram com entorpecentes e o levaram para delegacia. Não sabe por
que decidiram incriminá-lo, já que sequer se conheciam.
O policial militar Vinícius Mota contou que, em breve
campana perto da residência de Sidney, indicada por popular como ponto
de venda de drogas por pessoa com o mesmo prenome do réu, viu
pessoas estendendo mão perto do portão e logo partindo. Ao se aproximar,
notou alguém correr para dentro da casa e, de escada para o piso superior,
lançar algo que bateu em telhado e caiu em terreno baldio. Diligenciado o
imóvel com autorização da esposa do acusado, na sala achou sacola com
“crack”. Também encontrou porções no telhado e no terreno. Pelo porte e
pela camiseta, logo identificou Sidney como quem dispensara os tóxicos.
Na mesma linha a narrativa do miliciano Marco Aurélio
Torres. O colega mencionou ter visto o apelante lançar algo no telhado.
Inara Sabrina Cabral do Nascimento, sobrinha de
Sidney, relatou apreensão de sacolinha com entorpecentes no terreno
contíguo.
Camila Aparecida Cabral, esposa de Sidney, disse que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-75.2019.8.26.0599 -Voto no 39.963
4
subiu para dormir e, pouco após o marido se deitar, ouviram barulho dos
policiais entrando na residência, em busca de droga e dinheiro. Não
presenciou apreensão dentro do imóvel. Quanto às porções do terreno
vizinho, não poderiam ter sido dispensadas pelo réu, pois não havia janela
para aquele lado.
Marcus Mailon da Silva Rosa afirmou que policial saiu
da casa de mãos vazias.
Os tóxicos foram periciados, apurando-se 18,3 g de
“crack” e 1,4 g de cocaína (fls. 117/119).
Diante de tal quadro, nenhuma dúvida de que os
entorpecentes estavam na posse de Sidney.
Os policiais atestaram o encontro de uma dezena de
porções na sala do recorrente.
Confirmada ainda, não só por tais testemunhas, mas
também por Inara, a apreensão no telhado e no terreno ao lado, logo após
um dos milicianos ter percebido dispensa naquela direção, por pessoa com
aspecto idêntico ao do apelante, da escada por ele utilizada para subir ao
quarto.
O propósito mercantil, por sua vez, se depreende da
própria quantidade e forma de embalagem das drogas, já divididas em
porções individuais, prontas para entrega a consumo.
Como se não bastasse, igualmente incriminadoras as
circunstâncias de apreensão dos entorpecentes. Os policiais afirmaram ter
diligenciado o imóvel por denúncia de que ali funcionava ponto de tráfico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-75.2019.8.26.0599 -Voto no 39.963
5
gerido por pessoa com prenome igual ao do acusado, e descreveram cena
típica da mercancia ilícita.
Nesse cenário, não despontando dos autos qualquer
indício de que os milicianos tivessem interesse em prejudicar desconhecido
inocente, correta a condenação por tráfico.
No tocante às penas, a sentença comporta reforma.
A quantidade dos tóxicos, embora suficiente para
demonstrar a traficância, não se mostrou tão significativa a ponto de
autorizar censura diferenciada. O peso líquido total, conforme verificado
pela perícia, não chegou a 20 g.
Equivocada ainda a identificação da má antecedência.
O referido processo no 0009647-15.2009.8.26.0451
findou com a absolvição do denunciado (fl. 112) e, desse modo,
obviamente não poderia repercutir na dosimetria.
No que tange ao feito no 0026485-09.2004.8.26.0451
(fl. 113), a respectiva pena foi declarada extinta em 2012, mais de cinco
anos antes do caso destes autos. Superado o prazo depurador do art. 64, I,
do Código Penal, aplicado analogicamente, tal referência tampouco servia
ao fim consignado (STJ, RHC 2.227-2, rel. Vicente Cernicchiaro, DJU de
29.03.93, p. 5.267).
Nesse sentido, a Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal decidiu que “a interpretação do disposto no inciso I do artigo 64 do
Código Penal deve ser no sentido de se extinguirem, no prazo ali
preconizado, não só os efeitos decorrentes da reincidência, mas qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-75.2019.8.26.0599 -Voto no 39.963
6
outra valoração negativa por condutas pretéritas praticadas pelo agente”
(...). “Se essas condenações não mais prestam para o efeito da
reincidência, que é o mais, com muito maior razão não devem valer para os
antecedentes criminais, que é o menos” (HC 119200/PR rel. Min. Dias
Toffoli j. 11/02/2014 DJ 20/02/2014).
De rigor, portanto, afastar as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e o correspondente acréscimo.
Ratifica-se o aumento de 1/6 pela reincidência,
comprovada
pela
citada
condenação
no
processo
no
3013703-
98.2013.8.26.0451 (fls. 114/115).
Presente a agravante, Sidney não faz jus ao privilégio
do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Diversamente do sustentado pela defesa,
a consideração da recidiva como fator de agravamento da pena e como
impedimento à concessão de benefícios, entre outros reflexos, traduz
opção da política criminal que orientou a elaboração do estatuto penal e
não configura inconstitucionalidade.
De fato, partindo do pressuposto de que a reincidência
indica necessidade de censura maior, a lei alçou-a ao patamar de relevante
instrumento de individualização da sanção, garantia que encontra assento
constitucional. Deve-se lembrar que a essência da individualização da
sanção penal reside não só na consideração do fato ocorrido e do crime
efetivamente praticado, mas também na avaliação da pessoa que
concretamente o cometeu.
Nessa linha, conferindo à decisão os efeitos do instituto
da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade da reincidência, bem como que não traduz “bis in idem”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-75.2019.8.26.0599 -Voto no 39.963
7
seu reflexo em diferentes fases de determinação da reprimenda (RE
453000, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 04.04.2013).
Em consequência, à míngua de outras causas de
modificação do cálculo, fixam-se as sanções em 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e multa de 583 (quinhentas e oitenta e três) diárias.
O regime inicial fechado decorre do patamar da
corporal combinado com a reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do
CP.
Inviável equipamento mais brando por detração, pois o
réu foi preso em flagrante em 26.06.2019 e, até a prolação da sentença, em
28.08.2019, não chegou a cumprir 1/6 da sanção ora imposta.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
de Sidney Rodrigues Viana para, afastando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, reduzir suas penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator